Tribunal: TJSP
Processo: 1002205-40.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Apelação Cível. Ação desconstitutiva c.c. reparação por danos materiais e morais. Reconvenção. Improcedência do pedido desconstitutivo do negócio e procedência do pedido reconvencional. Inconformismo da autora. Contrato de compra e venda de veículo firmado pela autora, suporte primeiro à sua pretensão inicial, em virtude da existência de defeitos e débitos sobre o veículo, sendo o financiamento

Ementa:
Apelação Cível. Ação desconstitutiva c.c. reparação por danos materiais e morais. Reconvenção. Improcedência do pedido desconstitutivo do negócio e procedência do pedido reconvencional. Inconformismo da autora. Contrato de compra e venda de veículo firmado pela autora, suporte primeiro à sua pretensão inicial, em virtude da existência de defeitos e débitos sobre o veículo, sendo o financiamento bancário um pacto acessório. Competência da E. Subseção III de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, em virtude de a ação versar sobre negócio jurídico que tem por objeto coisa móvel. Resolução no 623/2013, artigo 5o, III, III.14. Recurso não conhecido. Autos encaminhados para redistribuição.